Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PRAZO DECADENCIAL. DIÁLOGO DAS FONTES. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Embora a legislação consumerista tenha preponderância na avaliação das relações em que é aplicada, o Ordenamento Jurídico deve trabalhar de modo unitário, não se descartando a incidência das normas constantes do Código Civil, em homenagem à Teoria do Diálogo das Fontes, desenvolvida pelo alemão Erik Jayme e incorporada à Doutrina brasileira do Direito do Consumidor.
5. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e não provido.